Tribunal: TJSP
Processo: 2171289-06.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – Pretensão de reexame e reforma de decisão monocrática desta relatoria (fl. 149/153), que negou provimento ao recurso, quanto a " conversão do cumprimento de sentença em liquidação , ao invés da sua extinção, visa à instrumentalidade, celeridade e economia processual " - Agravo Regimental Improvido.